Tribunal: TJBA
Processo: 0505010-48.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505010-48.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: CHEILLA DO CARMO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO PROCESSUAL. VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER A MOVIMENTAÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DO MUNICÍPIO EM NÃO REALIZAR AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. OBEDIÊNCIA À REGRA PREVISTA NO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a ocorrência de abandono da causa pelo exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso concreto, a exequente alega nulidade da sentença em razão da suposta extinção prematura do feito. 4. O Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte autora previamente à extinção do processo por abandono como forma de garantir a boa-fé processual. 5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inércia do ente público após intimação pessoal acerca da necessidade de movimentação do feito autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono processual, com base no art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil. 6. Na hipótese, restou constatada a prévia intimação pessoal do Município, que se manteve inerte em face do comando judicial, justificando a manutenção da sentença proferida em todos os seus termos. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação conhecida e improvida. __________ Dispositivo relevante citado: art. 485, III e §1º, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2151296 CE 2022/0182824-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00002568520058110033, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/01/2025; TJ-BA - Apelação: 07731916820138050001, Relator.: ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA, Data de Julgamento: 30/09/2022, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0505010-48.2017.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada CHEILLA DO CARMO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .